Tribunal: TJMT
Processo: 8010582-17.2016.8.11.0086
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010582-17.2016.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADRIELLE DOS SANTOS DAS NEVES - CPF: 861.075.965-26 (RECORRENTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

8010582-17.2016.8.11.0086

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Mutum

Recorrente(s):

ADRIELLE DOS SANTOS DAS NEVES

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/07/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO.

Não há que se acolher a pretensão de cerceamento de defesa sob a alegação de necessidade de audiência de instrução e julgamento trazida em sede de recurso e em nenhum momento alegado na Impugnação a contestação, estando precluso.

Por fim, como a recorrente negou a relação jurídica, caberia à Ré apresentar os documentos a justificar a inscrição lançada no CPF da consumidora, sendo sua responsabilidade, na condição de fornecedora, comprovar a legalidade da restrição discutida.

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, pois a prova necessária nos autos é exclusivamente documental e foi acostada na contestação.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA – INSCRIÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A presente demanda versa sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente, sendo desconhecido pela autora, que em sua inicial negou a existência de contratação.

Em defesa, a Recorrida pugna pela existência da relação jurídica entre as partes, apresentando contrato assinado em 22/04/2015, sendo de abertura de conta corrente e cartão de crédito.

A inscrição resultou do inadimplemento da fatura de outubro de 2016, no valor de R$ 399,89.

A recorrente deixou de apresentar impugnação específica, tornando-se incontroversas as provas acostadas pela defesa.

Aduziu no recurso que
“a parte Recorrida não acostou quaisquer documentos aptos a comprovar a legalidade de contratação dos serviços bancários, somente “contrato digitalizado” de tela do seu sistema comercial”.

No entanto, não se trata de tela sistêmica, mas de um contrato físico que foi digitalizado, constando a assinatura da autora no documento.

Portanto, o débito é devido eis que comprovada a relação jurídica.

A autor poderia demonstrar que houve o adimplemento das faturas, o que não fez.

Em que pese a recorrente discorrer em seu recurso de que não seria litigante de má-fé, a nítida alteração da verdade dos fatos faz com que a penalidade seja devida, para desestimular ações temerárias, verdadeiras aventuras jurídicas que abarrotam o Poder Judiciário.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, além de condenar o consumidor em multa por litigância de má-fé, devendo, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé no importe 2% sobre o valor da causa (R$ 10.399,89), bem como, honorários advocatícios que elevo para 15% sobre o valor atualizado da causa, em substituição ao fixado no primeiro grau, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020